Tribunal: TJDFT
Processo: 0702404-07.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702404-07.2020.8.07.0003 RECORRENTE: LEONARDO LEMES COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA CRIMINOSA DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. MENORIDADE RELATIVA OLVIDADA NA DECISÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. PENA REDIMENSIONADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO INALTERADO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A palavra da vítima reveste-se de alto valor probatório nos crimes praticados contra o patrimônio, desde que em consonância com os demais elementos de prova. 2. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (CP, art. 155, § 4o, IV), ante a subtração de bens localizados no interior de residência mediante comunhão de esforços e liame subjetivo para a execução da empreitada criminosa, mantém-se o decreto condenatório. 3. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade. 4. A prática do crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, diante da indiferença para com as leis penais e com a função ressocializadora da reprimenda, justifica a valoração negativa da conduta social na primeira fase. 5. Presentes a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) e a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), impõe-se a compensação integral (CP, art. 67), não havendo aumento ou diminuição da pena-base. 6. Conquanto a pena aplicada seja inferir a 4 anos, mantém-se o regime inicial semiaberto, porquanto o réu é reincidente e há circunstância judicial desfavorável (CP, art. 33, §§ 2o e 3o). 7. Inviável substituir ou suspender a pena privativa de liberdade (CP, arts. 44 e 77), ante o não preenchimento dos requisitos legais. 8. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do CPP, alegando a inexistência de provas suficientes para a condenação; b) artigo 59 do Código Penal, sustentando a ausência de elementos idôneos que permitam a valoração negativa da conduta social do recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “dessa forma, evidenciadas a materialidade e a autoria, é de se manter o decreto condenatório que julgou procedente a pretensão punitiva estatal pela figura do art. 155, § 4o, IV, do CP, uma vez que há provas harmônicas e suficientes a tanto, não se verificando em favor do réu apelante quaisquer das causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade, pois, imputável, detinha pleno conhecimento do caráter ilícito de suas atitudes, não empreendendo esforços para agir conforme o direito” (ID Num. 51656667 - Pág. 9). E rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada afronta ao artigo 59 do Código Penal, porquanto “o fato de que foi cometido o novo delito enquanto o paciente cumpria pena por delito anterior é fundamento que se mostra idôneo para justificar a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social. Precedentes” (AgRg no HC n. 795.521/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). Nesse mesmo sentido AgRg no AREsp n. 2.252.735/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023. Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.246.535/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017